Tribunal: TJDFT
Processo: 0748478-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA E MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. REPOUSO NOTURNO. NÃO INCIDÊNCIA AO CORRÉU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VALORAÇÃO POSITIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. AFASTAMENTO. LUCRO FÁCIL. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE O DA DEFESA E DESPROVIDO O DA ACUSAÇÃO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do furto qualificado pelo concurso de pessoas, deve ser mantida a sentença condenatória.

2. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, é imprescindível a existência de laudo pericial, a fim de comprovar o arrombamento, haja vista se tratar de crime que deixa vestígios. Precedentes do STJ.

3. A fundamentação empregada para a exasperação da pena-base, em razão dos motivos do crime, é inidônea, uma vez que a obtenção de lucro fácil é elemento ínsito ao tipo penal de furto.

4. No caso de coautoria, diante da análise desfavorável de circunstância judicial objetiva em relação a um dos réus, a incidência quanto ao outro violaria o princípio da isonomia, impondo-se a readequação da dosimetria

5. Apelações criminais conhecidas; provido, em parte, o recurso defensivo e desprovido o apelo ministerial.